Tribunal: STF
Processo: RE 95159
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". 
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO. 
- DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER, DE PER SI, O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.